Tribunal: TJMT
Processo: 1005705-77.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005705-77.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO LOBO VIEIRA - CPF: 059.155.441-00 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES - CPF: 037.221.951-95 (ADVOGADO), VAGNO LOBO DA SILVA - CPF: 627.828.431-68 (APELADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0662-94 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0001-12 (APELANTE), PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO - CPF: 308.255.108-48 (ADVOGADO), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - CPF: 266.610.418-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO NO PRODUTO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SEGUNDO APELADO – ACOLHIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação mantida entre as partes caracteriza-se como de consumo, disto decorre que a responsabilidade civil das requeridas é objetiva, dispensado a ocorrência do requisito culpa para sua configuração, por aplicação do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor

É evidente a existência de dano material no caso em tela, uma vez que o valor gasto pelo produto adquirido com defeito não foi restituído, nem foi tomada qualquer providência para substituí-lo.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005705-77.2017.8.11.0003

APELANTES: LOJAS AMERICANAS S/A
e
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

APELADOS:
LEONARDO LOBO VIEIRA
e
VAGNO LOBO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
LOJAS AMERICANAS S/A
e
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MMa. Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
LEONARDO LOBO VIEIRA
e
VAGNO LOBO DA SILVA
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando-as, solidariamente, a restituir o valor pago pelo aparelho celular na importância de R$ 1.499,00 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais), com acréscimos de juros de mora e correção monetária desde a data do fato, bem como ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a cada um, a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e juros de mora desde a citação.

Condenou ainda, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC.

A apelante
Lojas Americanas S/A
, em suas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva argumentando que realizou o devido envio do produto para assistência técnica autorizada da fabricante, sendo entregue à transportadora em tempo hábil, contudo, a transportadora não efetivou a entrega do produto para a necessária assistência.

Sustenta que somente deve responder pelos vícios do produto no caso de não poder ser identificado o fabricante, o produtor ou o importador, conforme regra estabelecida no artigo 13, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende a reforma da sentença por ausência de responsabilidade quanto ao vício no produto, mencionando que as obrigações de substituir, restituir ou abater do preço somente poderão ser exigidas se após os 30 (trinta) dias, contados da data da reclamação do consumidor para a solução do problema pelo fornecedor, este nada fizer e/ou o problema persistir.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar totalmente a sentença de modo a serem julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e danos morais e, caso não seja este o entendimento, requer a redução substancial do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em pelo menos 80% do valor original, adequando-o ao fato concreto e às provas produzidas. (Id. no 28810565)

Por sua vez, a apelante
Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda
, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa do segundo apelado, informando que o Sr. Vagno Lobo da Silva apenas está nos autos porque o primeiro autor, Sr. Leonardo Lobo Vieira, quando foi efetuar a compra do aparelho, valeu-se de seu cartão de crédito.

Destaca que sequer é legítima para figurar na presente demanda, visto que a primeira apelante informa de forma categórica, que recebeu o aparelho do consumidor e o entregou a transportadora que extraviou a carga, fato reconhecido pela própria magistrada de primeiro grau, restando evidente a carência de ação por falta de interesse de agir do consumidor, já que não houve negativa de reparo do aparelho pela fabricante.

Assevera a ausência do dever de restituição pelo fato de que sequer deu causa ao fato do produto ter sido extraviado, visto que o apelado o entregou a primeira apelante, que o entregou a transportadora que o extraviou, ao passo que neste contexto a fabricante não fez parte.

Relata a inexistência de dano moral, bem como se mostra exorbitante o valor fixado para cada apelado, pelo que pretende o provimento do recurso para anular a r. sentença de forma a reconhecer carência de ação, por falta de interesse de agir e ilegitimidade, determinando-se a extinção da lide sem julgamento de mérito.

Caso superada, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença monocrática, rejeitando todos os pedidos pelos Apelados, invertendo-se os ônus da sucumbência, ou ainda, pela fixação da indenização dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Id. no 28810569)

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente condenação em honorários advocatícios (Id. no 28810574).

Os preparos foram recolhidos pela apelante Sony (Id. 8369591) e pela apelante Via Varejo (Id. 8369594).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
aduz que é parte ilegítima para figurar na presente demanda, visto que a primeira apelante informa que recebeu o aparelho do consumidor e o entregou a transportadora que extraviou a carga.

Assevera que tal fato foi reconhecido pela própria magistrada de primeiro grau, restando evidente a carência de ação por falta de interesse de agir do consumidor, já que não houve negativa de reparo do aparelho pela fabricante.

Ocorre que a
responsabilidade do fabricante e do fornecedor é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM APARELHO CELULAR – VÍCIO DE QUALIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DO FORNECEDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a existência de vício de qualidade no produto (aparelho) adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. O valor da indenização por danos morais deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(N.U 0006644-33.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar aviada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De inicio, de uma análise da preliminar arguida pela primeira apelante no tocante a sua ilegitimidade passiva, tenho que esta não merece maiores esclarecimentos visto que já exaustivamente analisada pelo Juízo sentenciante, de modo que a rejeito.

No tocante a preliminar de ilegitimidade ativa do segundo apelado, nada impede que possa ser analisada junto ao mérito recursal, o que passo a fazer.

Infere-se dos autos que
LEONARDO LOBO VIEIRA
e
vagno lobo da silva
ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face de
LOJAS AMERICANAS S/A
e
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
, aduzindo o primeiro requerente, que em 17/08/2016 realizou a compra de um aparelho celular MOTO G4 PLUS XT 1640 preto, no valor de R$ 1.499,00 (hum mil e quatrocentos e noventa e nove reais), no cartão de crédito do 2o requerente.

Pelo que se extrai dos autos, o produto adquirido apresentou vício de qualidade 05 (cinco) meses após a aquisição, consistente em defeito no “touch”, ocasionando problemas no sistema do aparelho e no sensor de chamadas.

Os apelados narram que em contato com a 1a requerida, foi solicitado a nota fiscal do produto para enviar à assistência técnica, onde lhe deram o prazo de 1 (hum) mês para retirá-la na loja.

Sustentam que a nota fiscal foi fornecida após 2 (dois) longos meses e, respectivamente, o requerente entrega o aparelho à garantia, não obtendo nenhuma resposta sobre seu aparelho de celular até o ingresso da ação.

Relatam que, para suas surpresas, a assistência técnica da requerida entrou em contato acerca de 02 (duas) semanas após a entrega do produto, perguntando quando o mesmo iria entregar o aparelho para conserto.

Inconformados, dirigiram-se até o PROCON, para tentar resolver a situação amigavelmente, de forma a compelir as requeridas para finalmente resolver o defeito do produto, ou devolver o valor já pago, contudo não obtiveram sucesso.

Acrescentam ainda, que em uma das audiências designadas por aquele Órgão, foram informados que “eles nem sabem onde esta o aparelho” e “que estava perdido”.

Após a instrução do feito, a Magistrada julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando-as, solidariamente, a restituir o valor pago pelo aparelho celular na importância de
R$ 1.499,00 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais), com acréscimos de juros de mora e correção monetária desde a data do fato
, bem como ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a cada um, a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e juros de mora desde a citação.

Condenou ainda, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC.

Pois bem.
Da análise dos elementos contidos nos autos, verifica-se que é fato incontroverso a relação de consumo existente entre as partes, bem como que o produto adquirido pela autora foi encaminhado para reparo com a assistência técnica.

Como a relação mantida entre as partes caracteriza-se como de consumo, disto decorre que a responsabilidade civil das requeridas é objetiva, dispensado a ocorrência do requisito culpa para sua configuração, por aplicação do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Outrossim, o §1o, do art. 25, da legislação consumerista, assim dispõe:

“§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Por outro lado, conforme previsto no art. 18, § 1o, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor,

o fornecedor responde pelos vícios do produto e deve saná-lo no prazo de 30 (trinta) dias, o que, não ocorrendo, pode o consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Desse modo, após o primeiro requerente constatar o vício/defeito, após a demora na entrega da nota fiscal, encaminhou o produto para assistência técnica que ficou em posse do aparelho por meses, sendo informado em uma das audiências designadas pelo órgão de defesa do consumidor que “eles nem sabem onde esta o aparelho” e “que estava perdido”.

Com isso, na tentativa de resolver o litígio de forma amistosa, de se constatar que o primeiro requerente ingressou com processo administrativo perante o PROCON, onde não obteve êxito perante as demandadas, que até ingresso da ação não consertaram o produto, tampouco o substituíram por outro da mesma espécie, além do que, não foi devolvido/restituído o valor pago pelo produto.

Como já destacado, em nenhum momento o autor recebeu produto reserva, muito menos viu seu bem reparado, logo, ante a ausência de outra evidência, verifica-se que se buscou o reparo do produto, não tendo ficado esclarecido o motivo da ausência de assistência, existindo apenas a informação de que o aparelho foi extraviado pela transportadora, restando, portanto, configurado o dano passível de indenização.

Assim, competia às requeridas o ônus de comprovar o seu dever de reparar o defeito do bem dentro do prazo legal de 30 dias, isso porque a troca do produto ou a devolução do valor pago era dever das mesmas, a qual, todavia, não trouxeram qualquer documento demonstrando o registro dos atendimentos, nem tampouco a comprovação do extravio do aparelho pela transportadora.

Portanto, correta a sentença que as condenou à devida indenização, haja vista que não conseguiram comprovar a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor
[1]
.

In casu
, houve a conduta omissiva da requerida/apelante por não ter concretizado qualquer das providências previstas no art. 18 do diploma legal supracitado, gerando o dever de indenizar ao autor/apelado.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK – DEFEITO NO PRODUTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR E DO FABRICANTE – ARTIGO 18 DO CDC – DEVER DE REPARAR IN RE IPSA – ARTIGOS 19 E 20, DO CDC – DESÍDIA DA COMERCIANTE E DA FORNECEDORA DO PRODUTO EM SOLUCIONAR O DEFEITO – DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – REJEIÇÃO – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, logo, incide à espécie o artigo 18 da Legislação Consumerista, que estabelece a responsabilidade solidária do vendedor e do fabricante pelos vícios do produto. O defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, erigem-se em causa de indenização por danos morais. O quantum indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Se a verba honorária for fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a sua manutenção é medida que se impõe.”
(N.U 0010925-47.2011.8.11.0015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 10/04/2017)

Do dano material

É evidente a existência de dano material no caso em tela, uma vez que as apelantes não restituíram o valor gasto pelo produto adquirido com defeito, nem tomaram qualquer providência para substituir o mesmo.

Desse modo, a conduta omissiva das apelantes gerou dano material a parte autora, cabendo o ressarcimento do valor de
R$ 1.499,00 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais)
, atualizados desde o evento danoso, como bem consignado na sentença.

Do dano moral

Por evidente, a situação apresentada exorbita o mero dissabor a que todos somos submetidos em sociedade, com transtorno e sofrimento que certamente atinge o sentimento de dignidade da parte autora, caracterizando lesão de natureza extrapatrimonial indenizável.

É cediço que o valor da indenização por dano moral não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, de forma a levar a parte condenada a tomar atitudes que previnam a ocorrência de futuros atos semelhantes.

Cabe ao magistrado, de acordo com o seu prudente arbítrio, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano sofrido, em atenção aos critérios dispostos acima.

Todavia, de todo o apurado no caso em tela, restou evidenciado que
o primeiro autor, Sr. Leonardo Lobo Vieira, quando foi efetuar a compra do aparelho, valeu-se do cartão de crédito de seu Genitor, Sr. Vagno Lobo da Silva.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, aliados
a desídia das requeridas, entendo como razoável o valor fixado na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais
, a ser pago a apenas um dos requerentes, o que se mostra adequado a
suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano.

A esse respeito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, in verbis:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM APARELHO CELULAR – VÍCIO DE QUALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DO FORNECEDOR – ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DO ART. 18, §1o, DO CDC – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – RECUSA DO FORNECEDOR EM ENCAMINHAR O PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ASSEGURADO AO CONSUMIDOR OPÇÃO POR QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 18, §1o, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.1. A assistência técnica cuida-se de especialização do serviço prestado para conserto de defeitos de produtos, e em observância a responsabilidade objetiva do fornecedor, cumpre a ele, se assim optar o consumidor, mas, sobretudo quando inexistente no domicílio do consumidor assistência técnica, receber o produto defeituoso e encaminhá-lo à assistência técnica, sem qualquer ônus para o consumidor e dentro do prazo legal, nos termos do art. 26 do CDC. 2. Comprovada a existência de vício de qualidade no produto (aparelho) adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. O valor da indenização por danos morais deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(N.U 0000882-85.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 10/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE – VEÍCULO USADO – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – GARANTIA CONTRATADA – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere a produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Na hipótese da efetiva demonstração dos defeitos no veículo, o consumidor faz jus ao ressarcimento dos danos materiais, corrigida desde o efetivo desembolso, como determina o art. 18, §1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(TJMT Ap 0000983-85.2015.8.11.0003, 53259/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 26/07/2017)

Dessa forma, tenho que a r. sentença de primeiro grau merece um pequeno reparo, sendo devida a indenização por danos morais a apenas um dos apelados,
in casu
, o Sr. Leonardo Lobo Vieira.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa do segundo apelado e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
, apenas para fixar a condenação em indenização por danos morais somente ao apelado
LEONARDO LOBO VIEIRA
, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

[1]
§ 3°
“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020